Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717900-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco RCI Brasil S.A. Agravado(s) Eunice Fonseca de Melo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra pronunciamento do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 156021473 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão proposta pelo agravante em desfavor de Eunice Fonseca de Melo, processo n. 0703574-85.2023.8.07.0010, aplicou ao autor, ora recorrente, multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, bem como determinou a expedição de ofício à OAB/DF, nos seguintes termos: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.” O referido Código de Ética dispõe que: Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da nóvel codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/ DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OABDF36999 Por fim, configurado que o peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor do requerido. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima. (grifos no original) Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 46552400), relata ter ajuizado, em face da agravada, ação de busca e apreensão de automóvel objeto de alienação fiduciária em contrato de financiamento. Acusa a recorrida de se furtar a adimplir a obrigação que contratualmente assumiu. Afirma estar respaldado pelo Decreto-Lei n. 911/69, mais precisamente pelo seu art. 3o, caput, alterado pela Lei n. 13.043/2014, o ajuizamento de ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em plantão judiciário. Defende, em razão disso, serem descabidas a aplicação de multa por litigância de má-fé a ele imposta, bem como a ordem de expedição de ofício à OAB-DF para apurar a conduta de seu patrono, que estaria atuando com o devido respeito a parâmetros legalmente estabelecidos. Aduz não ter o julgador de origem considerado o fato de o decreto-lei n. 911/69 permitir a distribuição da ação de busca e apreensão fora do horário estabelecido no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Salienta tratar-se de norma interna, não de lei, o Provimento Geral da Corregedoria. Diz incidir o art. 34 da Lei n. 8.906/1994 ao caso. Brada ser a narrativa inicial verídica e leal aos acontecimentos, com o que inaplicável a multa por litigância de má-fé. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão impositiva de multa e a ordem de expedição de ofício à OAB/DF. Requer, ao final: Ante o exposto, a Agravante pede e confia que Vossa Excelência se convencerá pela excepcionalidade e pela urgência da hipótese, que recomenda a interposição do agravo em sua modalidade de instrumento. Após o regular processamento do presente instrumento, requer ainda que Vossa Excelência, à luz das relevantes questões jurídicas aqui expostas, e também diante dos efetivos prejuízos irreparáveis advindos da decisão agravada, se digne de conferir efeito ativo ao presente recurso, para que seja suspenso qualquer fixação de multa e oficiamento a OAB/DF, conforme despacho proferido pelo Juízo “ a quo”. Ao final, após, observados os trâmites legais, pugna pelo necessário PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, revogando-se definitivamente a r. decisão agravada, com a confirmação do efeito suspensivo ativo (a tutela pretendida) do despacho que condenou esta Agravante a pagar multa por litigância de má-fé e determinou expedição de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pela advogada; por ser a única forma de se atingir a mais lídima, justa e cristalina de justiça! Requer ainda, que seja oficiado ao Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, para que informe e esclareça sobre outras decisões em processos de busca e apreensão distribuídos pelo subscritor abaixo, bem como se houve condenações em litigância de má-fé e expedição de ofício à OAB/DF para apuração de conduta e, em caso positivo que seja suspenso qualquer determinação nesse sentido. O agravante instruiu o recurso com a guia de custas e o documento de recolhimento (Id 46552402 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil nenhuma previsão traz autorizativa da interposição de agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por litigância de má-fé, tampouco contra a que determina a expedição de ofício à OAB. Com o vigência da Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância à taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do art. 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Esse também é o entendimento doutrinário sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no atual Código de Processo Civil: (...) Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. (...) (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. –São Paulo: Saraiva, 2016, p. 42) Ainda: (...) O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 525) No caso vertente, insurge-se o agravante quanto ao reconhecimento de litigância de má-fé e consequente aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa, bem como à determinação de expedição de ofício à OAB-DF para que fosse apurada a conduta praticada pelo seu patrono no processo. Esse pronunciamento judicial não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (REsp. n. 1.704.520/MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado de sentença protrai eventual execução da multa aplicada ao ora recorrente, afastando, assim, qualquer urgência. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do art. 1.015 do CPC, qual seja, interposição de agravo de instrumento contra decisão que impõe à parte o pagamento de multas, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) (grifos nosso) AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. 1. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reapreciação de decisão que a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1017398, 07031932020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017) (grifos nossos) Destarte, como não se trata de pronunciamento imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora